Tribunal: TJDFT
Processo: 0704830-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
O artigo 4o do Código de Processo Civil estampa como norma fundamental do processo o princípio da cooperação, de modo que os sujeitos integrantes da relação processual cooperem para a solução de mérito justa e efetiva em tempo razoável. No contexto, o agravante recorre para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença, todavia, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, constato que foi juntados aos autos originais (ID. 119286073 -autos originais), comprovante da guia de depósito judicial, no valor de R$ 77.148,46 (setenta e sete mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Nesse caso, considerando a possível perda do objeto do recurso de agravo de instrumento, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Publique-se. Intime-se.